Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA PARA VIABILIZAR IMPUGNAÇÃO. MULTA DE QUE TRATA O ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO.
1. É cabível a aplicação da multa de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento da verba honorária, quando o devedor efetua o depósito voluntário da dívida com o intuito de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Deu-se provimento ao recurso.